Tribunal: STF
Processo: AP 1980
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    IVONAIDE PINTO, já qualificada nos autos, requer autorização para frequentar os cultos da igreja na qual congrega, realizados aos domingos, das 9h às 11h e das 18h às 20h, e às quartas-feiras, das 19h:30min às 21h, na Segunda Igreja Presbiteriana de Teófilo Otoni, na Rua Míriam Moreira, 77, Bairro São Cristóvão, Teófilo Otoni/MG (petição STF 7893/2024).



    O pedido é instruído com solicitação de liberação para participar de atividades eclesiásticas, subscrita pelo Pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Teófilo Otoni Tárcio Neres Gouveia (eDoc. 16).



    É o breve relato. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à acusada IVONAIDE PINTO, CPF Nº 721.321.246-04, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Entretanto, é razoável e adequada a autorização para que a requerente possa participar dos cultos de adoração na igreja que frequenta.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO formulado por IVONAIDE PINTO, CPF Nº 721.321.246-04 AUTORIZANDO o seu deslocamento para frequentar os cultos aos domingos, das 9h às 11h, na Segunda Igreja Presbiteriana de Teófilo OToni, na Rua Míriam Moreira, 77, Bairro São Cristóvão, Teófilo Otoni/MG.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Execuções Fiscais da Comarca de Teófilo Otoni/MG, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente